Tribunal: TJMT
Processo: 1018748-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018748-85.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VERA REGINA BERTE DOS SANTOS
RECORRIDO: GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA – CNPJ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68381492) interposto por VERA REGINA BERTE DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 64089474):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO RELEVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I.
- O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018748-85.2020.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 28/10/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por VERA REGINA BERTÉ DOS SANTOS manteve a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1001701-53.2020.811.0015, opostos em face de GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
A Recorrente alega violação ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que em razão da iminência do arresto dos grãos na comarca em que reside justifica a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Recurso tempestivo (id 68390060) e preparado (id 68354992).
Contrarrazões no id 72773982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 919, § 1o, do CPC, está amparada na assertiva de que ficaram demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução propostos pela Recorrente.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que não foram preenchidos os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, isto é, à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, in verbis:
“Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.
Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo a quo, a agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela agravada é aparelhada por título executivo (Cédula de Produto Rural no 005/2018 – Id. 56742980 - Pág. 15) que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.
Ademais, a cédula de produto rural que embasa a execução é título de crédito literal e autônomo, que tem garantida a sua circulabilidade através de endosso, como no caso concreto, sendo inoportuna a discussão da causa debendi.
(...)
Além disso, a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e, no caso concreto, o bem ofertado como garantia não foi recepcionado pelo juízo singular, pois a embargante/agravante não trouxe aos autos a matrícula atualizada do imóvel e a sua avaliação imobiliária, de modo que, também por esse fundamento, deve ser indeferido o pleito”. (id 64089474 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, ‘É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes’ (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1672219/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.